Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vício de omissão no acórdão, ao argumento de que alguns fundamentos apresentados não teriam sido analisados por este colegiado. Para tanto, sustenta que, em sede de recurso inominado, apresentou elementos hábeis à caracterização do dever de indenizar, a título de danos morais, os quais, contudo, não estariam presentes na hipótese dos autos em exame. Outrossim, aduz que sequer teria sido analisado o teor do artigo 186 do Código Civil. Além disso, reitera que sua conduta estaria amparada pelo instituto do exercício regular de direito, o que teria legitimado a recusa de cobertura durante o período de carência contratual. Não obstante, afirma que, diante do quadro de saúde da autora/embargada, não teria recusado atendimento. Ademais, defende que, na fixação da indenização, não teria sido observada a extensão do dano, conforme preceitua o artigo 944 do Código Civil. Pontua que o Código de Processo Civil de 2015 passou a prever ausência de fundamentação na ocasião de o acórdão não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Por fim, apresenta rol de dispositivos legais supostamente violados, para fins de prequestionamento.
3. Contrarrazões ao ID 44797173.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, especialmente no item no 8 do acórdão de ID 42882705, no que tange à prática de ato ilícito e a extensão do dano, por sua vez, no item no 9, ainda que não tenha expressamente mencionado o citado artigo 944 do Código Civil. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", em que pese o enunciado 162 do Fonaje prever que "não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95".
7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso."
8. Prequestionamento. O enunciado no 125 do Fonaje estabelece que "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."
9. Embargos conhecidos e rejeitados.